Tribunal: STF
Processo: AP 2556
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDRÉ WILSON GUERRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.982/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. (eDoc. 84, fls. 148-159).



    Em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade de ANDRÉ WILSON GUERRA e, consequentemente, decretei sua absolvição imprópria com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único e 288, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do código penal, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade (eDoc. 308).



    A Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que decretou a absolvição imprópria, pugnando pela detração, “a qual não foi ventilada no acórdão, vez que o réu já cumpriu pena seja em regime fechado (prisão preventiva), seja em prisão domiciliar por um período de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias até a presente data”. Além disso, pediu que “seja aclarado se o réu MANTERÁ A UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ATÉ O FIM DA MEDIDA DE SEGURANÇA ou para facilitar sua locomoção e facilitação processual ao TRATAMENTO AMBULATORIAL, seja a mesma abolida, com periódicas informações médicas do tratamento” (eDoc. 312).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “cômputo do período de detração da prisão preventiva e da prisão domiciliar para antecipar a perícia médica a ser realizada ao final do período inicial, de dois anos, da medida de segurança, bem como pelo afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico em razão da absolvição imprópria, com a delegação da fiscalização do cumprimento da medida de segurança de tratamento ambulatorial ao Juízo Criminal da Comarca de Piumhi/MG”.



    Em 9/9/2025, rejeitei os Embargos de Declaração e indeferi os pedidos formulados pela Defesa (eDoc. 362). 



    O Juízo da  2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG noticiou o descumprimento das medidas cautelares impostas pelo réu, consistente em violação da área de inclusão, ocorrido em 28/8/2025 (eDoc. 366).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade de ANDRÉ WILSON GUERRA e, consequentemente, decretei sua absolvição imprópria com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial.



    Não há previsão legal de monitoramento eletrônico como medida de segurança, nem no Código Penal (arts. 96 e 97), nem na Lei de Execuções Penais, razão pela qual deve ser afastada a medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente imposta ao réu. Nesse sentido se se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “(...) O monitoramento eletrônico não prescinde de previsão legal e fundamentação concreta. Por outro lado, o Código Penal e a Lei de Execuções Penais não preveem o monitoramento como medida de segurança (arts. 96 e 97 do CP), nem mesmo a título assecuratório. Nesse sentido, reconhecida a inimputabilidade do réu, com a sua absolvição imprópria e a determinação para tratamento ambulatorial, e não havendo decisão justificando a excepcional imposição de monitoramento eletrônico, é de se afastar a medida imposta antes a título de cautelar (...)”.



    Com relação à detração pelo período da prisão preventiva e da prisão domiciliar, em virtude da ausência de trânsito em julgado desta Ação Penal, deverá ser apreciada em momento oportuno, nos termos do art.66, III, “c”, da Lei 7.210/84. 



    Diante do exposto, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG  para que sejam adotadas as medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de ANDRÉ WILSON GUERRA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente